Tribunal: TJMT
Processo: 1013935-83.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013935-83.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ELIZEU FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 336.816.519-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento de mérito pelo Colegiado, o indeferimento do pedido de efeito ativo deve ser mantido.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Elizeu Francisco de Oliveira, contra a decisão por mim proferida, pela qual rejeitei o Recurso de Embargos de Declaração, oposto da decisão anterior que indeferiu o pedido de efeito ativo, formulado no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Agravante.

Alega o Recorrente que interpôs o Recurso de Embargos de Declaração para que fosse sanada a omissão no
decisum
, acerca da legislação aplicável à hipótese nos autos, na medida que o processo administrativo n. 487193/2007, discutido, já havia sido finalizado, antes da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Discorre, novamente, sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Aduz que, contando dois anos e seis meses, a partir do segundo marco interruptivo (18.10.2010), tem-se que a prescrição punitiva da Administração Pública se consumou, de forma efetiva, no dia 17.04.2013, ou seja, 09 (nove) dias antes de ser proferida a decisão recursal pelo CONSEMA.

Com essas considerações, requer o provimento do Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada e, de consequência, conceda o efeito ativo ao agravo de instrumento, antecipando os efeitos da tutela recursal, para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública nos termos do Decreto Federal n. 20.910.

A parte agravada deixou transcorrer o prazo legal, sem apresentar as contrarrazões, consoante certidão de Id. 19470485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020